Tribunal: STF
Processo: ARE 1459178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, sob os argumentos de que o acórdão recorrido alinha-se ao que que foi decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE em relação à incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal).



    A parte agravante sustenta, em síntese, que “a Corte Suprema ainda não pacificou o entendimento sobre a retroatividade do Código Florestal reformado em relação a compromisso de ajustamento de conduta firmado antes de sua vigência ou coisa julgada”, pois “existem decisões nas quais restou afirmado que os paradigmas invocados (ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903, ADI 4.937, e ADC 42) não se debruçaram sobre tal questão” (fl. 5, Doc. 111). 



    Desse modo, “se o tema não está pacificado no Supremo Tribunal Federal, havendo recentes decisões que negaram seguimento a reclamações voltadas à aplicação do novo Código Florestal a situações consolidadas em razão de compromisso de ajustamento de conduta ou da coisa julgada, inviável a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário por meio de decisão monocrática, uma vez que a hipótese não se amolda às hipóteses do art. 932 do CPC” (fl. 10, Doc. 111).



    Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que seja conhecido e provido o presente agravo a fim de reformar a decisão recorrida e dar provimento ao Recurso Extraordinário em razão da impossibilidade de aplicação retroativa do Código Florestal em relação a situações jurídicas consolidadas. 



    É o relatório. Decido. 



     



    A constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. Nesta última, fixou-se a retroatividade no que diz respeito à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área.



    Ressalte-se que foram opostos Embargos de Declaração em face dos acórdãos proferidos pelo STF no âmbito dos referidos precedentes, os quais encontram-se pendentes de conclusão até a presente data.



    A Primeira Turma do STF, no julgamento do ARE 1.453.161-AgR, em que atuei como relator, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na hipótese dos presente autos, proferiu a seguinte decisão:



     “A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator.”



    Desse modo, considerando que nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no âmbito das referidas ações constitucionais.



    Seguindo o mesmo entendimento, citem-se, ainda, as seguintes decisões do ilustre Min. LUIZ FUX: Rcl 60969 -AgR, DJe de 24/11/2023; e Rcl 63195-MC, DJe de 27/11/2023, esta assim ementada:



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 61-A, § 1º, DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 CUJO DISPOSITIVO EXAMINADO FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. PERICULUM IN MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA ORIGEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SIMILARES. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 42.” (Rcl 63195-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/11/2023).



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que aguarde a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos Embargos de Declaração dos referidos precedentes paradigmas.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente